Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL. COMPRA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR: ESTORNO PARCIAL DO VALOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO RESTANTE. ILICITUDE DA CONSEQUENTE INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente (titular de cartão de crédito vinculado às partes requeridas) que em 24.07.2021 teria verificado por meio de aplicativo da primeira requerida a ocorrência de dez compras “desconhecidas” em seu cartão; b) imediatamente teria entrado em contato com a primeira requerida, oportunidade em que foi informada que o cartão de crédito seria bloqueado e instaurado procedimento interno para verificação das transações desconhecidas; c) decorridos dez dias do contato realizado com a requerida, a requerente novamente entrou em contato com a empresa, momento em que foi informada que seria aberto novo procedimento interno e orientada a pagar somente o valor reconhecido da fatura; d) foi realizado o estorno parcial dos valores e ainda no aguardo da análise acerca do estorno dos valores restantes, a consumidora teria recebido “e-mail” de notificação da SERASA com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; e) em virtude da inscrição indevida, ajuizou a presente ação à declaração de inexistência do débito e à reparação por danos morais; f) a sentença ora revista reconheceu a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da inscrição do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à condenação da parte requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. No quadro processual em que já teria sido declarada a inexistência do débito, resta saber se há ou não comprovação da ilícita inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito a configurar (ou não) dano extrapatrimonial a ser reparado.
IV. No caso concreto, restou incontroversa a “negativação” do nome da requerente. E ainda que assim não o fosse, a prova documental produzida pelas partes requeridas demonstra que o nome da requerente foi “negativado” (id 45595403 – p.1/2).
V. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013). Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12).
VI. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 1.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, sobretudo em razão da existência de três anotações negativas posteriores ocorridas no mês de julho de 2022, o que inibe uma maior valia ao dano extrapatrimonial.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).